Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705591-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CAMILA SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento (ID 3358935) para que seja possível a sustentação oral pela parte autora. À Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 11 de março de 2022 10:39:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador